Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0731266-46.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIANE AVELINO DOS SANTOS MARQUES RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 69553401). Ofertadas as contrarrazões (ID 69553468). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 10.2.2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 69553405). Intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade, quedou-se inerte (ID 70133402), ensejando o indeferimento do pedido e a intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 70141909). A recorrente, no entanto, não atendeu à determinação judicial (ID 70576580). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Quanto ao mais, no que concerne à recente petição da recorrente (ID 70627613), anoto que os documentos anexados ao Recurso Inominado foram objeto de análise e, no entanto, não se mostraram suficientes para demonstração da alegada hipossuficiência, inclusive porque, em havendo tantas despesas, conforme alega a recorrente, faltou demonstrar com quais rendimentos a recorrente as tem adimplido se, na CTPS Digital acostada, o último vínculo empregatício formal se encerrou em 2020 (ID 69553408). Destaca-se, ainda, que o extrato bancário anexado aos autos contém diversos registros de crédito em favor da recorrente, inclusive provenientes de outras contas da mesma titularidade (ID 69553464), de modo que, no mínimo, a cópia da declaração de Imposto de Renda era essencial para demonstração do alegado, como destacado no despacho anterior (ID 69632325). A recorrente, no entanto, quedou-se inerte, devendo suportar as consequências do seu proceder. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 69553405. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.